Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707074-43.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MEDPRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 28684836) em face do v. Acórdão Id. 28396514. Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora